Tribunal: STJ
Processo: 0235329-15.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060937 - CE (2025/0375048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDNEY DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA
INTERES.
: ITALO THIAGO DE LEMOS SANTOS
ADVOGADO
: THOMAZ JOSE GOERSCH ACCIOLY - CE035986
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial interposto pelos corréus, sob o fundamento de que a decisão agravada
não foi devidamente impugnada.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando que a questão
não demanda revolvimento fático-probatório, mas análise de violação legal quanto à cadeia
de custódia de provas digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo
agravante deve ser conhecido, considerando que não houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não rebateu os argumentos da decisão que não conheceu de seu recurso
especial, limitando-se a impugnar a decisão proferida em relação aos corréus, o que
caracteriza erro de representação e ilegitimidade.
Documento eletrônico VDA53862111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 01b9fa92-fe78-478c-a4eb-32b67f660ece

5. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1.884.245/SC,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53862111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 01b9fa92-fe78-478c-a4eb-32b67f660ece

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060937 - CE (2025/0375048-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SIDNEY DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA
INTERES.
: ITALO THIAGO DE LEMOS SANTOS
ADVOGADO
: THOMAZ JOSE GOERSCH ACCIOLY - CE035986
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial interposto pelos corréus, sob o fundamento de que a decisão agravada
não foi devidamente impugnada.
2. O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, alegando que a questão
não demanda revolvimento fático-probatório, mas análise de violação legal quanto à cadeia
de custódia de provas digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo
agravante deve ser conhecido, considerando que não houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53862110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:47
Código de Controle do Documento: 7ee65d01-0fff-406c-a506-2ecc32f84f6a

4. O agravante não rebateu os argumentos da decisão que não conheceu de seu recurso
especial, limitando-se a impugnar a decisão proferida em relação aos corréus, o que
caracteriza erro de representação e ilegitimidade.
5. A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
agravada, conforme o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Súmula n. 182 do STJ.
art. 545;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1.884.245/SC,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por SIDNEY DO NASCIMENTO
contra a decisão de fls. 1399-1403, que conheceu do agravo para não conhecer do
LOPES
recurso especial interposto pelos corréus DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA e ITALO
THIAGO DE LEMOS SANTOS .
Em suas razões, o agravante sustenta que a controvérsia é jurídica e não fática,
afastando a incidência da Súmula n. 7, STJ, indica precedente desta Corte sobre
inadmissibilidade de prova digital sem preservação da integridade e afirma ser ônus do
Estado comprovar a confiabilidade dos elementos. No tocante à dosimetria, alega erro de
direito e contradição reconhecida pelo Tribunal de origem quanto à fração de 1/8 por cada
circunstância judicial negativa, sustentando que a manutenção da pena-base em 6 anos
Documento eletrônico VDA53862110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:47
Código de Controle do Documento: 7ee65d01-0fff-406c-a506-2ecc32f84f6a

afronta a própria fundamentação e deve ser revista, ao menos subsidiariamente (fls. 1415-
1427).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não pode sequer ser conhecida.
Observo que a Defesa impugna a decisão proferida em relação aos
corréus DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA e ITALO THIAGO DE LEMOS SANTOS,
e nada mencionou sobre a decisão de fls. 1395-1398, que não conheceu do agravo em
recurso especial de SIDNEY DO NASCIMENTO LOPES, ora agravante.
Portanto, neste agravo regimental, o insurgente não rebateu os argumentos da
decisão que não conheceu de seu recurso.
Corréu interpondo recurso por outro, é considerado erro de representação e
ilegitimidade, resultando no não conhecimento do agravo.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça, in verbis: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.884.245/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz e AgRg no
Quinta
AREsp n. 2.087.876/MG,
Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53862110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:47
Código de Controle do Documento: 7ee65d01-0fff-406c-a506-2ecc32f84f6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0375048-1
AREsp 3.060.937 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00155026520228060001 00164564320248060001 02283203620208060001
02353291520218060001 02533766620238060001 155026520228060001
15502652022806000100164564320248060001 164564320248060001
2283203620208060001 2353291520218060001 2533766620238060001
4974732020
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDNEY DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
AGRAVANTE
: DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA
AGRAVANTE
: ITALO THIAGO DE LEMOS SANTOS
ADVOGADO
: THOMAZ JOSE GOERSCH ACCIOLY - CE035986
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDNEY DO NASCIMENTO LOPES
ADVOGADO
: GERMANO MONTE PALÁCIO - CE011569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: DANIEL MEDEIROS DE SIQUEIRA
INTERES.
: ITALO THIAGO DE LEMOS SANTOS
ADVOGADO
: THOMAZ JOSE GOERSCH ACCIOLY - CE035986
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549=4048540704=@
2025/0375048-1 - AREsp 3060937 Petição : 2026/0003777-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:43
Código de Controle do Documento: D9DE4070-8859-4696-9952-A3A73657F7D5